Tribunal: TJMT
Processo: 1022340-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022340-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), KELLEN FABRICIA PAIM DA SILVA TOCANTINS - CPF: 933.258.781-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
-
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Ainda que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, seja no sentido de admitir a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta-corrente à margem de 30% dos rendimentos, se não demonstrados a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, é caso de manutenção do indeferimento da antecipação da tutela.” (N.U 1003866-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KELLEN FABRICIA PAIM DA SILVA TOCANTINS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da

2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos
Ação de Limitação de Descontos em 30% dos Vencimentos com Pedido de Tutela Antecipada C/C Indenização por Danos Morais
n.o 1050319-48.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido para determinar abstenção de descontos em sua conta-salário por parte do requerido.

Alega, em síntese, que possui conta-salário junto à instituição agravada e que percebe salário no valor de R$ 2.473,58. Aduz que realizou portabilidade para recebimento de vencimento em outro banco, e tais valores deveriam ter sido transferidos de forma integral na conta recém aberta.

Relata que, ao verificar seu extrato bancário no banco agravado constatou que o valor integral de seu salário foi indevidamente descontado. Sustenta que a retenção integral de seu salário ofende o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Afirma que o desconto em tela implica em ausência de recurso para os custos de aluguel, alimentação, vestuário, higiene, saúde, transporte e lazer.

Consigna que
não busca se eximir de sua responsabilidade em relação à obrigação assumida, mas o desconto de 100% de seus rendimentos acarreta onerosidade excessiva, em detrimento de seu sustento.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para determinar ao agravado que se abstenha de reter integralmente os proventos recebidos em sua conta-salário, limitando os descontos em 30%. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos da conta-salário da agravante.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 64727968.

Nas contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (ID. 68746982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela, ao argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal pretendida.

O feito foi proposto pela agravante pleiteando a concessão de liminar para que o agravado se abstenha de promover descontos em sua conta-salário acima de 30% do valor líquido do salário. No mérito requereu a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.” (ID. 63979461).

A agravante informou em suas razões que após período desempregada foi nomeada para cargo comissionado de Assessora Técnica III da Casa Civil em 02/12/2019, e atualmente recebe salário bruto de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Aduz que em 30/09/2020 o agravado procedeu desconto indevido em sua conta-salário do valor total de seus proventos de R$ 2.473,58 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), o qual deveria ter sido integralmente transferido, vez que requereu a portabilidade para outra instituição financeira.

Consigna que não busca se eximir de sua responsabilidade em relação a obrigação assumida, mas o desconto do valor integral de seu salário compromete seu sustento.

O extrato bancário colacionado aos autos de fato aponta o recebimento de proventos no valor de R$ 2.453,78 e, em seguida o desconto da mesma quantia à título de CDC Renovação. Contudo, em análise aos argumentos e documentos dos autos não se depreende a probabilidade do direito, pois inexistem informações acerca do contrato, valor da operação, valor e número de parcelas do empréstimo e se o desconto realizado foi à título de quitação, pagamento de parcelas vencidas ou ainda se se refere ao pagamento de apenas uma parcela, bem como ausente dos autos o holerite da agravante.

Em sede de análise de pedido de liminar deste recurso foi consignado a impossibilidade de visualizar se o desconto na conta-salário da agravante se deu mesmo com a portabilidade de salário concluída, ou se ainda não havia sido concretizada, deixando demonstrar expressamente o perigo da demora.

Desta feita, em que pese seja juridicamente possível a limitação de desconto pleiteada pela agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos para concessão.

Neste sentido:

“AGRAVO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS AO PERCENTUAL DE 30% DO RENDIMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ART. 300, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, seja no sentido de admitir a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta-corrente à margem de 30% dos rendimentos, se não demonstrados a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, é caso de manutenção do indeferimento da antecipação da tutela.” (N.U 1003866-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021